Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740137-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC e da Súmula 481/STJ, intimem-se a pessoa jurídica agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria, sob pena de pronto indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora